Tribunal: TJDFT
Processo: 0004206-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação, considerando o tempo decorrido devido à suspensão do processo (art. 366 do CPP); e, (ii) examinar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais e a adequação do quantum fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes cometidos no âmbito doméstico, especialmente quando seu relato é coerente e corroborado por depoimentos de policiais e prova pericial, não sendo enfraquecida isoladamente pelo decurso do tempo entre o fato e a instrução processual.
4. Nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico, a indenização por danos morais é devida in re ipsa, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida para sua fixação na sentença penal condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "c", art. 44 e art. 77; CPP, art. 366 e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 (REsp 1.675.874/MS); STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 2081560; TJDFT, Acórdão 2075131.